Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704794-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBE CARLOS DE AQUINO AGRAVADO: MONIQUE DE ARAUJO MIX, LUCAS DE ARAUJO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 70901948) opostos contra a decisão liminar dessa Relatoria, que negou a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo ora embargante (ID 70664754). O embargante aduz que a decisão “pressupõe que há divergência quanto ao período da união estável, sem comprovação via escritura pública” e defende que “a divergência refere-se apenas à data de início da união”. Sustenta que a escritura pública juntada aos autos não deixa qualquer dúvida quanto ao início da união. Nesse contexto, assevera que não haveria de se falar em questão que demande dilação probatória. Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de sanar a contradição apontada, de modo a reconhecer que o início da união estável se encontra devidamente comprovada pela escritura pública juntada aos autos. É o breve relato. DECIDO. Em primeiro lugar, destaca-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditória a decisão que contraria o interesse da parte. No caso em comento, não há qualquer contradição na decisão embargada, que negou a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: “Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, embora seja inequívoca a existência da união estável, não há prova documental capaz de comprovar, de maneira indubitável, o período de duração do relacionamento, razão pela qual inviável o deslinde da referida questão nos autos da ação de inventário. Como bem consignado pelo juízo de origem, a definição do tempo de duração da união estável é fundamental para a decisão quanto à titularidade dos bens supostamente comuns. Observa-se que, na petição ID 221269366, a parte agravada, Monique, aduziu que “No caso em análise, a formalização da união estável ocorreu apenas em 2015, conforme a escritura pública juntada aos autos. Dessa forma, torna-se imprescindível a apresentação de provas adicionais que corroborem a alegação de que a convivência teve início em 2009”. Desse modo, resta evidente a controvérsia. Com efeito, o c. STJ autoriza o reconhecimento da união estável, nos autos do inventário, desde que exista inconteste documentação comprobatória, o que não se verifica, a princípio, na hipótese. Assim, não se evidencia, de plano, haver equívoco na decisão agravada que determinou ao agravante que comprove o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução da união estável. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C UNIÃO ESTÁVEL. ART. 612, CPC. CUMULAÇÃO COM UNIÃO ESTÁVEL. POSSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. INOCORRENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CUMULAÇÃO INCABÍVEL NO CASO. LITISPENDÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 59, CPC. ART. 312, CPC. DATA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Ação de Inventário entendendo pela ocorrência de litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a possibilidade de cumulação ação de inventário e de união estável, e, (ii) a ocorrência de litispendência e a possibilidade de extinção processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.” (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017). 3.1. No caso dos autos, as partes quanto ao termo inicial da união estável, de forma que ela deve ser objeto de reconhecimento mediante ação autônoma com essa finalidade, ante a necessidade de produção de provas, além da documental, para demonstração do termo inicial da união. 4. In casu, a ação ajuizada no Distrito Federal e a ação ajuizada no Piauí possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo necessário entender pela ocorrência da litispendência. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp no 1.739.782/MG firmou entendimento no sentido de que o marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15. 5.1. No caso dos autos, a ação foi ajuizada primeiro no Distrito Federal, sendo incabível sua extinção sem resolução do mérito. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte para manter a ação ajuizada no Distrito Federal. Tese de julgamento: “1. É possível a cumulação de ação de inventário com ação de união estável, desde que a questão possa ser provada por prova documental” “2. Reconhecida a litispendência, deve ser extinta sem resolução do mérito a segunda ação ajuizada.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 59, 312, 337 e 612. Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.685.935/AM e no 1.739.872/MG, ambos de relatoria da Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1423198 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1413087 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT, APL no 0000939-45.2021.8.16.0188 de relatoria do Des. Sigurd Roberto Bengtsson da 11a Câmara Cível do TJPR, APC no 0015698-82.2018.8.17.2001 de relatoria do Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior da 4a Câmara Cível do TJPE e APC no 70076326982 de relatoria do Des. Jorge Luís Dall'Agnol da 7a Câmara Cível do TJRS. (Acórdão 1980221, 0701092-35.2021.8.07.0011, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento de união estável nos autos do procedimento especial de inventário. 2. A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil disciplina que o Juízo singular decidirá a respeito dos fatos relevantes que estejam provados por documento, remetendo às "vias ordinárias" apenas os que dependerem de outras provas. 3. O exame do conjunto probatório trazido a exame revela que os documentos constantes nos autos são suficientes para a finalidade de prosseguimento do procedimento de inventário. 4. Diante da ausência de controvérsia a respeito da união estável, reconhecida post mortem, da habilitação dos herdeiros e da admissibilidade do procedimento para os sucessores incapazes, não há óbices para o reconhecimento da entidade familiar aludida nos autos do procedimento especial de inventário. 4.1. Aliás, mostra-se viável a solução da questão por meio da produção de prova documental, não havendo necessidade, insista-se, da instauração de processo autônomo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1978006, 0736861-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 29/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O ajuizamento de reconhecimento de união estável post mortem não enseja o imediato sobrestamento do inventário quando não restarem demonstrados prejuízos para o herdeiro, que poderá se valer de meios jurídicos para salvaguardar seus direitos (art. 628 do CPC). 2. Embora seja possível o reconhecimento de união estável de forma incidental, é necessário que não exista controvérsia sobre a questão. 3. No caso dos autos, uma vez que há dissenso entre as partes, a matéria reclama dilação probatória, expediente inviável em sede de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1211119, 07119546920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019) Considerando que há divergência acerca do lapso temporal da união de estável, bem como que a escritura pública não abrange todo o período informado pelo agravante, faz-se necessária a dilação probatória a fim de que se estabeleça de forma segura a duração da união estável havido entre a de cujus e o ora agravante. Portanto, tratando-se de questão que demanda dilação probatória (anteriormente denominada “questão de alta indagação”), revela-se cabível a remessa à via ordinária para definição da questão, na forma do Art. 612 do CPC, dada a incompatibilidade com o procedimento especial do inventário. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada.” Assim, a decisão embargada foi proferida em apreciação liminar, em cognição não exauriente, tendo decorrido da conclusão inicial do julgador acerca das provas apresentadas na origem. Não há nela qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. Não se evidenciou de plano a probabilidade do direito do agravante, tampouco o risco de dano grave, de sorte a amparar a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, não há vício a ser sanado na espécie, razão pela qual REJEITO os embargos opostos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator